Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NEGÓCIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DUPLICATAS. ACEITE. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CARTA DE FIANÇA. REQUISITOS PARA LIQUIDAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. TEMPORALIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. FUTURO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEDE PRÓPRIA. CLÁUSULA “PRO RATA TEMPORE”. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO PREJUDICADA (art. 702, §§2o e 3o, do CPC).
1. Apelações interpostas em face da sentença, proferida em Ação Monitória, que rejeitou os embargos e julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 3.342.025,99 (três milhões trezentos e quarenta e dois mil vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).
2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa. dor pessoa física (Teoria Finalista ou Subjetiva).
3.Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do CDC, quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final, não sendo esses o caso dos autos.
4. Desnecessário aceite da duplicata para procedência do pedido deduzido em ação monitória, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.
5. Tendo a autora instruído a ação com prova suficiente acerca da contratação e do cumprimento de sua obrigação contratual, deixando a parte ré de comprovar quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito postulado pela credora, cabível a constituição do Título Executivo Judicial, como determinado pelo sentenciante.
6. A carta de fiança é um contrato em que uma instituição bancária ou uma seguradora passa a figurar como fiador de determinado contrato, garantindo o pagamento daquele crédito caso o devedor não pague. Verificando-se que, em relação a duas notas fiscais, não foram obedecidos os requisitos para a liquidação da fiança, nos termos da carta de fiança prestada, devem ser afastas a responsabilidade da fiadora em relação ao pagamento apontado nas referidas notas.
8. Se o devedor principal está sendo demandado junto com o fiador, no processo de conhecimento (monitória embargada), o benefício de ordem, consistente no direito de excutir primeiramente os bens do devedor principal, deve ser exercido na fase de cumprimento de sentença (artigo 827, do Código Civil).
9. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena rejeição liminar dos embargos ou, caso não seja este o único fundamento dos embargos, o juiz deixará de examinar o alegado excesso. Se a embargante se limita a afirmar que deve ser aplicada a cláusula “pro rata tempore” para que o valor lhe seja cobrado de forma proporcional, sem indicar, contudo, qual seria esse valor devido, resta inviabilizada a análise desta tese defensiva, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.
10. Apelação dos réus Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda e outros conhecida e desprovida. Apelação da ré Analysisbank – Assessoria de Negócios S/A conhecida e parcialmente provida.